Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701488-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JANSE SOARES VENTURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUIOSQUE. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado, com fundamento nos arts. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 05 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se estão presentes as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes; (iii) determinar se a pena foi corretamente fixada; e, (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a adequação do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como a prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais e da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva, sendo corroborada por vídeos, apreensão de instrumento (chave de fenda) e o flagrante no local do crime, mantém-se a condenação. 4. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida por se confirma por vídeos, depoimentos e instrumento apreendido, dispensando, no caso concreto, a realização de laudo pericial. 5. A presença de dois agentes no local e a narrativa dos fatos evidenciam o concurso de pessoas, justificando a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP. 6. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível por ausência dos requisitos legais, notadamente pela reincidência do apelante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44, § 3o; 59; 77; 155, § 4o, I e IV. CPP, art. 386, VII. CF/1988, art. 5o, LXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05.08.2019; TJDFT, Acórdão 1989926, 0709164-63.2020.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1907035, 0723624-90.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024, PJe 23.08.2024. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Argumenta que tal circunstância foi mantida sem a realização do exame pericial exigido para delitos que deixam vestígios, inexistindo, ademais, qualquer justificativa para a ausência da prova técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do CPP, e 155, § 4o, inciso I, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, as filmagens da câmera de segurança colacionadas aos autos (IDs 74549650, 74549634, 74549635, 74549648), a prova oral judicial e a apreensão de instrumento utilizado para o arrombamento (chave de fenda – ID 74549451), comprovam o rompimento do obstáculo". (ID 76181121). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova" (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021